Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Inventário. União estável. Controvérsia sobre o período de convivência. Necessidade de ação autônoma. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, determinou ao agravante a comprovação do ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sob pena de exclusão da qualidade de meeiro.
2. O agravante sustenta que a união estável foi reconhecida pelas partes e formalizada por escritura pública, com início em 2009 e término com o falecimento da companheira em 2021.
3. A inventariante, por sua vez, afirma que a união estável teve início apenas em 2015, data da lavratura da escritura pública, e que há divergência quanto ao período de convivência, sendo necessária a produção de provas adicionais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da união estável diretamente nos autos do inventário; e (ii) estabelecer se há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para apuração do período de convivência diante da controvérsia entre as partes.
III. Razões de decidir
5. A controvérsia sobre o início da união estável impede o reconhecimento direto nos autos do inventário, por demandar dilação probatória incompatível com o rito especial.
6. A jurisprudência admite o reconhecimento da união estável no inventário apenas quando há prova documental inequívoca e ausência de controvérsia, o que não se verifica no caso.
7. A decisão agravada está em conformidade com o art. 612 do CPC, ao remeter a controvérsia à via ordinária.
8. O agravo interno interposto foi julgado prejudicado, por tratar dos mesmos fundamentos do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 59, 312, 337 e 612.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1980221, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1978006, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1211119, Rel. Des. Hector Valverde, j. 23.10.2019.